Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722357-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON JOSE SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ANDERSON JOSÉ SOARES contra a sentença de ID 78075818, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, em ação de procedimento comum, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Lorlatinibe 100 mg, registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), observada a gratuidade de justiça deferida. Em suas razões (ID 78075820), a parte apelante afirma, em suma, que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme Tema 793 do STF; que a jurisprudência do STF (Tema 6 e Súmula Vinculante 61) e do STJ (Tema 106) admite a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos requisitos cumulativos, todos atendidos no caso concreto, quais sejam: negativa administrativa comprovada; inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; registro do medicamento na ANVISA; evidências científicas de eficácia e segurança; imprescindibilidade do tratamento; hipossuficiência econômica do paciente; que a negativa administrativa foi genérica, baseada apenas na ausência de incorporação, sem análise individualizada do quadro clínico; que o laudo médico circunstanciado atesta que o Lorlatinibe é a única terapia eficaz para adenocarcinoma metastático ALK+, sendo a quimioterapia convencional ineficaz e associada a riscos; que o NATJUS/DF reconheceu a indicação clínica do Lorlatinibe, ressalvando apenas o custo-efetividade; que a sentença violou o mínimo existencial, o direito à saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana e a jurisprudência vinculante do STF, ao negar o fornecimento com base em critérios econômicos; que a reserva do possível não pode restringir direitos fundamentais; que o custo anual do tratamento (R$ 263.951,52) não é irrazoável frente ao valor da vida e pode reduzir custos futuros decorrentes da progressão da doença; que a negativa afronta também tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação e determinando ao Distrito Federal o fornecimento contínuo e imediato do medicamento Lorlatinibe 100mg, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário ao tratamento, fixando prazo para cumprimento e multa diária em caso de descumprimento, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Preparo dispensado, ante a gratuidade de justiça deferida. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL pugna pelo não provimento do recurso (ID 78075823). A Procuradoria de Justiça oficia pelo provimento do recurso (ID 78641175). Na petição de ID 78711699, a Defensoria Pública reitera a necessidade da intervenção estatal para a continuidade do tratamento e contenção do tumor. Brevemente relatados, DECIDO. Na hipótese dos autos, embora o apelante disponha, nas razões recursais sobre a necessidade urgente do fármaco, em face da gravidade da doença que o acomete, deixou de formular pedido expresso de antecipação da tutela recursal. Contudo, o pedido pode ser inferido pelo conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), o que é ratificado pela nova manifestação da Defensoria Pública, ID 7871169, cuja transcrição é necessária: “Procede-se a juntada de exames e Relatório Médico atualizado elaborado pelo Hospital de Barretos onde o Apelante realiza seu tratamento, indicando a eficiência da medicação, obtendo o desaparecimento do tumor em vinte dias de uso da medicação, mas que não dispõe mais de meios para consegui-la, já tendo vendido sua casa, feito vaquinha pela internet e lançado mão dos meios que podia para adquiri-la, necessitando, mais que nunca da intervenção estatal para a continuidade do tratamento e contenção do tumor”.(grifo nosso) Para a concessão da antecipação da tutela recursal, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O apelante, diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão, com metástase para o sistema nervoso central (CID-10: C34), requerendo medicamento que não está disponível no SUS (LORLATINIBE 100mg), embora registrado na ANVISA. A respeito, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou a seguinte tese (Tema 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). No caso, consta do relatório de ID 78075374, elaborado pelo médico oncologista, Dr. Marcos Vinicius Bachiega - CRM 23.918-DF, que o paciente foi diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (metastatico para sistema nervoso central) com fusão do gene ALK (CID C34), tendo sido prescrito tratamento com Lorlatinibe, 100mg, 1 vez ao dia, contínuo, até toxicidade inaceitável ou progressão de doença. Informa que no SUS o tratamento padrão é a quimioterapia, mas salienta que, além dos seus efeitos colaterais, o uso da quimioterapia apresenta resultados bastante inferiores aos inibidores de ALK, bem como está associado a menor sobrevida global, sobrevida livre de progressão de doença, além de aumentar a morbimortalidade do paciente, sendo-lhe contraindicado. Destaca, ainda, que: O lorlatinibe é uma opção de tratamento crucial para pacientes com câncer de pulmão metastático com fusão de ALK, oferecendo benefícios significativos em termos de eficácia, controle de metástases cerebrais, e um perfil de efeitos colaterais mais favorável. Sua especificidade para a mutação ALK e a capacidade de lidar com resistência a outras terapias fazem dele uma escolha essencial no manejo dessa condição. O NATJUS/TJDFT, por sua vez, elaborou Nota Técnica (ID 78075393) com conclusão FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, nos seguintes termos: Considerando que o paciente é acometido por adenocarcinoma de pulmão com mutação ALK, metastático para sistema nervoso central, doença avançada e sem perspectiva de cura; Considerando que o paciente foi submetido à ressecção cirúrgica de tumor do sistema nervoso central; Considerando que foi descrito que o paciente tem bom estado geral, classificado como ECOG 0, o que significa que a doença tem baixo impacto nas atividades diárias do paciente, sendo ele elegível para o tratamento proposto; Considerando as evidências científicas, que demonstram que tratamentos direcionados para a mutação identificada no tumor do paciente (driver mutation) podem aumentar a sobrevida livre de progressão, melhorar a sobrevida global e a qualidade de vida; Considerando o reconhecimento, por parte das principais sociedades científicas nacionais e internacionais, das chamadas terapias-alvo como o tratamento ideal para carcinoma de células não pequenas com driver mutations; Considerando que o lorlatinibe e o crizotinibe (recomendado pela CONITEC) são terapias-alvo indicadas para o tratamento do tipo de câncer que acomete o paciente; Considerando que lorlatinibe foi avaliado pela CONITEC e considerado não custo-efetivo à realidade brasileira, todavia, ainda não houve publicação da versão final do relatório de recomendação; Considerando que a CONITEC já emitiu parecer favorável à incorporação do crizotinibe como tratamento de primeira linha para câncer de pulmão de não pequenas células com mutação ALK, da mesma classe do lorlatinibe; Considerando que, apesar da recomendação da CONITEC, o crizotinibe ainda não está disponível no SUS; Considerando que o ensaio clínico de fase 3 CROWN demonstrou a superioridade do lorlatinibe em comparação ao crizotinibe para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células avançado positivo para ALK. Essa eficácia superior beneficia particularmente os pacientes com metástases cerebrais, caso do autor do processo, ponto crítico no qual o crizotinibe apresenta limitações; Diante do acima exposto, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tendo em vista a avaliação preliminar da CONITEC, que considerou o medicamento demandado não custo efetivo para o SUS. Nesse contexto, é importante observar que a ressalva do NATJUS está alicerçada unicamente no custo do medicamento, atestando, contudo, a sua eficácia para o tratamento da doença que acomete o agravante. Ressalta-se que, quanto às opções mencionadas pelo NATJUS, consta do relatório médico de ID 78075817 que: “O crizotinibe não deve ser utilizado neste paciente por eficácia insuficiente no SNC, sendo inadequado frente ao risco de progressão cerebral rápida. O brigatinibe, embora teoricamente aceito pela CONITEC, não está disponível no SUS, e sua utilização imediata é inviável. Não há justificativa para que o paciente permaneça sem tratamento à espera de uma medicação que sequer está regulamentada na REME. Resta como única alternativa clinicamente indicada, disponível e eficaz o lorlatinibe, sendo urgente sua liberação. A manutenção da inércia terapêutica representa risco de morte, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e coloca o bem maior — a vida — abaixo de critérios administrativos não compatíveis com o estado clínico atual do paciente”. Na Nota Técnica Complementar (ID 78075809), esclareceu-se que: “O posicionamento deste NATJUS em nota técnica anterior (ID. 224520138) se deve ao fato de que foram reconhecidas as evidências do benefício do tratamento demandado no contexto específico do autor, que tem metástases para SNC e foi classificado como ECOG 0. Entretanto, as ressalvas se deveram ao fato de que a CONITEC emitiu relatório preliminar contrário à incorporação do medicamento ao SUS devido ao seu alto custo, apesar de reconhecer as evidências de benefício do lorlatinibe no CPNPC ALK+. O relatório final da CONITEC publicado em março de 2025, manteve a conclusão do relatório preliminar publicado em novembro de 2024. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS mantém as conclusões de sua nota técnica inicial sobre a demanda”. (grifo nosso) Para análise da antecipação da tutela, deve-se observar o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas de Repercussão Geral n. 6 e n. 1.234, conforme destacado nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, in verbis: Súmula vinculante n. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). Súmula vinculante n. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). No que concerne à análise do Tema 1234/STF (RE 1.366.243), embora o a hipótese não se encontre inserido no período de modulação definido no leading case, já que o ajuizamento da ação ocorreu em data posterior à publicação da ata do respectivo julgamento no Diário de Justiça Eletrônico de 19/9/2024, vê-se que o valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), é inferior ao valor de 210 salários-mínimos (R$ 296.520,00), conforme valores vigentes em dezembro/2024 (ID 78075370, p. 24), o que atrai a competência da Justiça do Distrito Federal. Ademais, trata-se de medicamento com registro ativo na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, enquadrando-se, assim, na “DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS”, constante no item II da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Cabe ressaltar, ainda, em atenção ao item “IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS”, que a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado, como no caso, restringe-se ao exame da legalidade do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade pelo Poder Judiciário e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível, de qualquer forma, incursão no mérito administrativo. Cabe, assim, analisar se o ato, no caso concreto, está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS (4.1 e 4.2.). In casu, quanto à avaliação da CONITEC sobre o uso do Lorlatinibe, consta do parecer do NATJUS (ID 78075393) que ele foi considerado não custo-efetivo, tendo sido destacado que (ID 78075809): A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), em sua 138a Reunião Ordinária, realizada em 12 de março de 2025, deliberou, por unanimidade, pela não incorporação do lorlatinibe para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) com translocação em ALK, em estágio localmente avançado ou metastático, como primeira linha de tratamento. A recomendação baseou-se na análise das evidências clínicas, que demonstraram eficácia do lorlatinibe em relação à sobrevida livre de progressão, taxa de resposta global e controle de metástases cerebrais, ainda que com evidências de baixa qualidade quanto à segurança e impacto na qualidade de vida. No entanto, a análise de custo-efetividade indicou que a razão de custo-efetividade incremental (RCEI) da estratégia envolvendo o lorlatinibe ultrapassou significativamente os limiares de custo considerados aceitáveis para o SUS, mesmo após proposta de redução de preço. Dentre as alternativas avaliadas, apenas o brigatinibe apresentou custo-efetividade compatível com os parâmetros definidos, sendo, por isso, o único recomendado para incorporação ao SUS como tratamento de primeira linha para CPNPC ALK-positivo. O crizotinibe e o brigatinibe não estão disponíveis no DF. Embora o brigatinibe tenha sido recentemente incorporado ao SUS por decisão da CONITEC em 2025, ele ainda não foi incluído na REME-DF (atualizada em outubro de 2024) e, portanto, não está disponível para dispensação regular na rede pública do DF até atualização posterior da lista. Existem evidências apoiadas por estudo de fase 3 que apontam que o lorlatinibe tem benefício particularmente para os pacientes com metástases cerebrais, que é o caso do autor; Está claro que o autor tem indicação de receber tratamento com um inibidor de ALK; O posicionamento deste NATJUS em nota técnica anterior (ID. 224520138) se deve ao fato de que foram reconhecidas as evidências do benefício do tratamento demandado no contexto específico do autor, que tem metástases para SNC e foi classificado como ECOG 0. Entretanto, as ressalvas se deveram ao fato de que a CONITEC emitiu relatório preliminar contrário à incorporação do medicamento ao SUS devido ao seu alto custo, apesar de reconhecer as evidências de benefício do lorlatinibe no CPNPC ALK+. O relatório final da CONITEC publicado em março de 2025, manteve a conclusão do relatório preliminar publicado em novembro de 2024. (Grifo nosso) Portanto, o próprio NATJUS destacou a existência de evidências científicas. Outrossim, quanto à ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, cumpre transcrever o seguinte trecho do parecer da Procuradoria de Justiça (ID 78641175): Somente resta a análise da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC). No caso, a CONITEC, durante a 138a Reunião Ordinária, realizada nos dias 12 a 14/03/2025, recomendou a não incorporação no SUS do LORLATINIBE para câncer de pulmão não pequenas células com translocação em ALK em estágio localmente avançado ou metastático como primeira linha de tratamento1, porém a negativa circunscreve-se predominantemente em razão do alto custo do medicamento e não na possível melhora da qualidade de vida: (...) Assim, não pode ser considerado legal o ato administrativo que avalia mais o custo do medicamento do que o direito à saúde e à vida dos pacientes, colocando o apelante em patente risco de morte. (Grifo nosso) Com efeito, o fato de a CONITEC não ter recomendado a incorporação do fármaco em função do custo-benefício não configura fundamento razoável a excluir o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF), mormente quando evidenciada a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de opções disponíveis no SUS. Ademais, verifica-se que restaram preenchidos os requisitos definidos pelo STF no RE 566471 (Tema 6 de Repercussão Geral):: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Ademais, demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante (ID 78075371), não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, registrado na ANVISA, o caso concreto revela a sua imprescindibilidade como garantia do direito à vida e preservação da saúde do autor (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF). Assim, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se, ainda, o risco de dano grave, uma vez que a demora na administração do medicamento aumenta os riscos associados à progressão da doença. Consoante relatório médico de ID 78075408, “A ausência de fornecimento do medicamento até o momento demonstra uma negligência grave, colocando em risco a vida do paciente e causando danos irreparáveis à sua saúde física e mental”. Por fim, confira-se acórdão recente desta e. Corte, em caso similar: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. LORLATINIBE. PATOLOGIA DE ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. TEMA 106/STJ. TEMA 1.234/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Distrito Federal contra sentença que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou procedente o pedido, para condenar o réu a fornecer à parte autora, o medicamento LORLATINIBE, pelo prazo inicial de seis meses, sendo que a primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a presente demanda na análise de se compelir ou não o apelante/réu, DISTRITO FEDERAL, no fornecimento do medicamento não padronizado LORLATINIBE, nos termos do relatório médico, para o tratamento da parte apelada/autora que sofre da patologia de Adenocarcinoma de Pulmão metastático. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 196 da Constituição Federal, bem como os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal garantem o direito à saúde de forma integral a quem demonstrar necessidade, não podendo o Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em respeito ao valor da dignidade humana. 4. Embora o medicamento LORLATINIBE, ora pugnado, não seja padronizado, isso não é, por si só, motivo para a negativa do seu fornecimento, principalmente quando há a indicação médica especializada, uma vez que decidir de forma diversa comprometeria o próprio direito à saúde constitucionalmente assegurado. 5. A prescrição médica (ID 72310606), atestou a necessidade do uso do medicamento LORLATINIBE, uma vez que a Dra. Carla Vanessa Oliveira Silva, CRM/DF 23.068, atestou que a parte autora “possui neoplasia de pulmão com metástase cerebral, portadora de mutação de ALK, a qual confere uma excelente resposta ao tratamento com inibidor de tirosina quinase lorlatinibe”, bem como que “o tratamento necessita ser iniciado com a máxima URGÊNCIA possível, visto se tratar de doença grave, agressiva, cujo o não tratamento pode acarretar em piora clínica”. 6. Uma vez que a apelada/autora preencheu os requisitos do Tema 106/STJ, bem como do Tema 1.234/STF, com norte nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, a manutenção da sentença recorrida, a qual está em consonância com o entendimento da Corte Constitucional, é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a sentença combatida atendeu a todos os requisitos estabelecidos nos Temas 106/STJ, bem como 1.234/STF, no que diz respeito ao fornecimento do medicamento LORLATINIBE pelo Distrito Federal à apelada/autora, demonstrando de forma irretocável o direito pleiteado. (Acórdão 2025978, 0718757-38.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) – Grifo nosso. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento LORLATINIBE 100mg, nos termos da prescrição médica de ID 78075374, sob pena de sequestro de valores. Dou a essa decisão força de mandado. Preclusa, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora